Tribunal: TJDFT
Processo: 0043737-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.
2. A execução foi ajuizada em 04/11/2014, sendo suspensa em 23/01/2020, pelo prazo de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis da executada. Transcorrido o período de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, o qual foi consumado em 11/02/2024, nos termos da legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se a execução foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o prazo prescricional de três anos para a nota promissória e a legislação processual aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia injustificada do credor no curso do processo executivo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. No caso, o prazo prescricional da nota promissória é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis, em 23/01/2020, com prazo de suspensão de um ano. O prazo prescricional intercorrente teve início em 10/02/2021.
5. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, mas tal impedimento não se aplica ao caso, pois a prescrição iniciou-se após esse período.
6. Os atos processuais praticados pelo exequente foram inócuos para a efetiva satisfação do crédito, não interrompendo a contagem do prazo prescricional.
7. Transcorrido o prazo de três anos sem manifestação útil do credor, restou configurada a prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 14, 921, § 4o, e 924, V; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.795.305/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26/04/2022, DJe 29/04/2022; TJDFT, Acórdão 1882595, 07047977020188070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJE 03/07/2024.

(ic)